Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702323-59.2019.8.07.0014 EMBARGANTE: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA EMBARGADO: TD7 MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Os Embargos Declaratórios é um recurso integrativo, através do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Inicialmente, a Embargante pretende a condenação da Embargada em multa relacionada à litigância de má-fé. No entanto, a litigância de má-fé suscitada em contrarrazões de Recurso Extraordinário não merece prosperar. Primeiro, a Embargada utilizou dos instrumentos processuais para demonstrar a sua irresignação em face de decisões contrárias, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em segundo, a litigância de má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da peça recursal, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. E terceiro, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, a justificar o pedido. Outrossim, alega a parte omissão e contradição sobre a majoração dos honorários advocatícios, ante a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 85, inciso I, do NCPC. Ocorre que na sistemática dos Juizados Especiais, a aplicação das normas processuais civil é subsidiária, o que não ocorre em relação aos honorários advocatícios, haja vista previsão expressa do artigo 55 da Lei 9.099/95. Além disso, a pretensão do embargante e a concessão de efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados, não são admissíveis em sede de embargos de declaração, recurso de limites delineados e exaustivamente expressos em lei. Em face do exposto, conheço dos presentes embargos e os rejeito, visto que a decisão recorrida deve ser mantida na integralidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF